Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-95.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000064-95.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA

APELADO: JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
LINCON JACKSON FRAGA AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL
. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA. REINTEGRAÇÃO CABÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que julgou procedente o pedido.

2.
Nesses termos, sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

3.

No caso em tela, o apelante demonstrou pelo contrato de arrendamento de imóvel rural firmado entre as partes (ID 41716190 / ID 41716191), que a posse exercida no imóvel objeto da lide é baseada em acordo entre as partes, entretanto, a sentença fundamentou que tal contrato não torna a posse legitima pois as parcelas não estavam sendo pagas, caracterizando-se o esbulho a partir de 2014, face a ausência do adimplemento contratual por parte da apelante.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000064-95.2014.8.05.0101
, em que figuram como parte Apelante, RENOVA ENERGIA S/A e Apelado, João Roberto de Oliveira Santana.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça